Tribunal: TJES
Processo: 5000059-81.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000059-81.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSVALDINO JESUS SANTOS e outros (13)

AGRAVADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INJUSTA POR TERCEIROS NÃO PARTICIPANTES DA LIDE ORIGINAL. INAPLICABILIDADE DA ADPF 828 E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 510/2023. RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos dE cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel objeto da ação reivindicatória, com uso de força policial, se necessário. Simultaneamente, interpuseram agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Alegam, em síntese, cerceamento de defesa, ausência de plano prévio de remoção, irregularidade na decisão por violação de direitos fundamentais e inaplicabilidade de medidas protetivas previstas na ADPF 828 e na Resolução CNJ nº 510/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a reintegração de posse e autorizou o uso de força policial violou princípios constitucionais, normas legais e orientações da ADPF 828 e da Resolução CNJ nº 510/2023; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de audiências preparatórias, plano prévio de remoção e mediação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que determinou a reintegração de posse encontra respaldo no título executivo judicial formado na ação reivindicatória transitada em julgado, cuja obrigação de entrega da coisa impõe, na hipótese de descumprimento voluntário, a expedição de mandado de reintegração, com fundamento nos arts. 536 e 538 do CPC.

4.
A transmissão da posse a terceiros não impede a efetividade da sentença, pois admitir o contrário significaria tornar inócuo o provimento jurisdicional e permitir que a parte vencida frustrasse a execução mediante alienação do bem a terceiros, em evidente afronta à segurança jurídica.

5.
A posse dos agravantes é tida como injusta, pois deriva de negócio jurídico realizado após o ajuizamento da ação reivindicatória, cujo trânsito em julgado ocorreu em 2022, sendo irrelevante eventual desconhecimento da pendência judicial por parte dos ocupantes atuais.

6.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que, na fase de cumprimento de sentença, a expedição de mandado de reintegração prescinde de novas oportunidades de contraditório, assegurando-se aos executados o direito à impugnação posteriormente, nos termos do art. 525 do CPC.

7.
A alegação de necessidade de observância da ADPF 828 e da Resolução CNJ nº 510/2023 é inaplicável ao caso concreto, visto que a decisão exequenda foi proferida em processo ajuizado antes da vigência desses normativos, que não possuem efeito retroativo, tampouco vinculam atos processuais praticados em cumprimento de sentença com trânsito em julgado.

8.
O fundamento da decisão recorrida está alinhado à jurisprudência consolidada segundo a qual a ordem de desocupação pode ser dirigida a terceiros possuidores injustos, sem necessidade de nova ação, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo citados no voto.

9.
A pretensão de aplicação da Lei nº 13.465/2017, para fins de regularização fundiária, não se mostra cabível nesta fase, pois tal matéria não foi objeto de análise na fase de conhecimento, sendo vedada sua introdução no cumprimento de sentença.

10.
O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em razão da substituição da decisão monocrática pelo acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido; agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A transmissão da posse a terceiros não impede a execução de sentença de reintegração de posse, pois não pode o proprietário ser prejudicado por negócio jurídico realizado pela parte vencida após o ajuizamento da ação.

2. No cumprimento de sentença com trânsito em julgado, é legítima a expedição de mandado de reintegração de posse, prescindindo de novas medidas de contraditório e audiências preparatórias.

3. A ADPF 828, a Resolução CNJ nº 510/2023 e a Lei nº 13.465/2017 não se aplicam retroativamente a processos com sentença transitada em julgado antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, 536 e 538.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2115823-85.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sá Duarte, j. 23.01.2024; TJSP, AI 2056971-05.2022.8.26.0000, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 18.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSVALDINO JESUS SANTOS, UELLINGTON CARMO VIEIRA, ERLANIA FERREIRA DO ALTO SANTOS, ISABEL CRISTINA ARAUJO ALVES DOS SANTOS, JAMILE FERREIRA AGUIAR DOS SANTOS, L. F. D. S., MIRIAN FERREIRA AGUIAR VIEIRA, MARIA DE LOURDES SANTOS, EDINALIA FERREIRA DO ALTO, EDINAILMA FERREIRA DO ALTO e GENILTON ALVES DOS SANTOS

contra o despacho proferido no evento 19962692 do processo de origem, reiterado no evento 49864931, proferido pelo magistrado da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, com uso de força policial, se necessário, se não desocupado o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, e de
agravo interno

interposto pelos agravantes

em face da decisão que consta no evento 12323038 em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 12149532, os agravantes sustentam, em síntese, que: (I) houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; (II) não foi elaborado plano prévio de remoção e reassentamento das famílias ocupantes, contrariando a ADPF 828 e a Resolução 510/2023 do CNJ, que exigem a realização de audiências preparatórias, inspeções e mediações prévias; (III) a área em questão constitui núcleo urbano consolidado, contando com serviços públicos essenciais e residências ocupadas há mais de sete anos, o que justificaria a aplicação da Reurb-S (Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social), nos termos da Lei 13.465/2017; (IV) a decisão impugnada viola direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana, o direito à moradia e a proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo idosos e crianças; (V) há risco de danos irreversíveis às famílias, já que não há previsão de realocação ou reassentamento, o que pode resultar em despejo forçado e desamparo social.

Na decisão do evento 12323038, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

No evento 12480590, os agravantes interpuseram
agravo interno
, em que afirmam, em suma, que: (I) a decisão impugnada permite que ato ilegal permaneça vigente, contrariando a legislação pátria, especialmente a Lei nº 14.216/2021; (II) o indeferimento do efeito suspensivo compromete a segurança jurídica, podendo ensejar novos atos ilegais praticados por magistrados sem a devida correção; (III) houve afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do direito à moradia e da dignidade da pessoa humana; (IV) a decisão atacada violou a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu, até 31 de dezembro de 2021, os efeitos de decisões que imponham desocupação ou remoção forçada de imóvel urbano que sirva de moradia ou represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, bem como o disposto na ADPF 828 do STF.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no evento 12979003, pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de legitimidade da parte e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Rememoro que o pedido de cumprimento de sentença funda-se em título executivo judicial formado nos autos de uma ação reivindicatória ajuizada por
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face de
ALZENIR OLIVEIRA LOPES
julgada parcialmente procedente, com fulcro no art. 487, II, do CPC, “
para, confirmando a tutela provisória, reconhecer o direito da Requerente de dispor livremente do imóvel e exercer todos os seus direitos inerentes à propriedade, devendo ser a ela concedida, novamente, a posse do imóvel
” (Proc. nº 0014189-36.2009.8.08.0012).

A sentença foi objeto de irresignação recursal, mas mantida em todos os seus termos por esta colenda Terceira Câmara Cível, tendo transitado em julgado no dia 04.04.2022, de acordo com dados do sistema de segunda instância.

Assim, em junho daquele mesmo ano, a parte vencedora deflagrou o cumprimento de sentença, pleiteando a “
expedição d
e
Mandado de Reintegração de Posse em face da executada, visando a desocupação, primeiro voluntariamente (15 quinze dias), e em caso de não atendimento compulsoriamente, devendo constar no mesmo mandado a conversão para reintegração de posse compulsória com o auxílio de força policial
”.

O magistrado de origem proferiu o primeiro despacho determinando a expedição de mandado de reintegração de posse, com uso de força policial, se necessário, se não desocupado no prazo de 30 (trinta) dias.

Expedido o primeiro mandado, o oficial de justiça teve dificuldade de encontrar o endereço exato do imóvel, assim como a executada
ALZENIR OLIVEIRA LOPES
. Por ocasião do segundo mandado, obteve êxito em localizar o imóvel a ser desocupado, tendo sido informado pelo morador
OSVALDINO JESUS SANTOS
que comprou o imóvel das mãos da executada e que esta já faleceu, não possuindo parentes morando no bairro.

Na mesma oportunidade, o oficial de justiça informou que “
no referido Imóvel atualmente existe a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Pastor Osvaldino Jesus Santos (Ministério casa de Oração encontro com Jesus) e o mesmo possui Recibo de compra e venda assinado pela Sra. Alzenira, e na outra metade do Imóvel reside o Genro do Pastor Osvaldino, que é o Sr. Welington Vieira da Silva e sua esposa Miriam Ferreira da Silva
”.

Em vista disso, a agravada requereu a expedição de novo mandado de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel, independentemente de quem esteja atualmente na sua posse, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
e ensejou a expedição de novo mandado de reintegração de posse nestes termos.

Em que pese a alegação dos agravantes de que houve cerceamento de defesa, conforme demonstrado neste breve escorço histórico, o processo, que tramita desde 2009, se encontra em fase de cumprimento de sentença, sendo que a ordem de desocupação do imóvel nesta fase decorre da previsão expressa do Código de Processo Civil, que assim disciplina:

Art. 538.
Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

§ 1º A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor.

§ 2º O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.

§ 3º Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Sendo que o artigo 536, que trata do cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, aplicável subsidiariamente ao de obrigação de entregar coisa, assim dispõe:

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

§ 2º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento.

§ 3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.

§ 4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

É evidente que o executado poderá exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, no prazo da impugnação, mas, desde logo, é expedida a ordem, no caso, de reintegração do imóvel litigioso, sem que isso represente nulidade ao processo por cerceamento de defesa.

Não ignoro que no caso concreto há a peculiaridade de que a executada, pelo que se depreende dos autos, antes de findado o processo de conhecimento, vendeu o imóvel a terceiro (
OSVALDINO JESUS SANTOS
) que não compunha a lide, porém, não é verossímil que este terceiro não tenha sido cientificado acerca da existência da demanda em curso.

Aliás, ainda que a executada, já falecida, tenha se eximido de informar ao adquirente tal circunstância, o proprietário do imóvel não pode ser prejudicado por esta situação superveniente, notadamente em razão da posse injusta, caso contrário, bastaria a venda do imóvel litigioso para que a demanda, que obedeceu ao devido processo legal, fosse completamente ignorada, exigindo-se um novo ajuizamento de processo em fase de conhecimento para a obtenção de título executivo judicial com base nas mesmas premissas já analisadas.

Em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência rechaça essa necessidade, entendendo pela validade do mandado de desocupação contra os atuais possuidores do imóvel:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Locação residencial. Decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da ordem de desocupação.
Ordem de despejo coercitivo que se estende aos ocupantes do imóvel, não tendo eficácia apenas contra o locatário. Sublocação ilegítima. Ausência de vínculo jurídico a justificar a ocupação. Propositura de ação de reintegração de posse em face dos terceiros que ocupam o bem de maneira irregular desnecessária. Economia processual e segurança jurídica.
Precedentes deste Tribunal. Prazos de suspensão fixados na ADPF 828 expirados, inexistindo obstáculo ao cumprimento da ordem de desocupação. Acionamento da GAORP (Portaria TJSP nº 10.097/2022) e composição que podem ser obtidos diretamente pelas partes, dispensando intervenção judicial. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. (TJSP; AI 2115823-85.2023.8.26.0000; Ac. 17510890; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Duarte; Julg. 23/01/2024; DJESP 30/01/2024; Pág. 3610)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu expedição de mandado de desocupação do imóvel, sob pena de reintegração de posse, em favor da exequente (CDHU). Insurgência do executado. Alegação de não possuir outro local para morar com sua família. Desacolhimento. Ação de rescisão contratual C.C. Reintegração de posse ajuizada pela CDHU.
Cessão do imóvel a terceiros, sem consentimento da autora. Posse injusta do ocupante reconhecida. Sentença que transitou em julgado. Impossibilidade de rediscutir a questão em cumprimento de sentença.
Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AI 2056971-05.2022.8.26.0000; Ac. 15680463; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Antonio Okuno; Julg. 18/05/2022; DJESP 27/05/2022; Pág. 2298)

Destaco que, pela narrativa dos próprios agravantes, estes residem no local há cerca de 07 (sete) anos, ou seja, desde meados de 2018, mas o processo que deu origem ao título executivo judicial ora executado tramita desde 2009.

Ressalto, por fim, que a demanda foi ajuizada anos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, motivo pelo qual a sua aplicação ao caso concreto sequer foi discutida na fase de conhecimento, não podendo ser aduzida agora. Ademais, o trânsito em julgado da ação ocorreu anteriormente à Resolução 510/2023 do CNJ e às orientações constantes das decisões proferidas em âmbito da ADPF 828, igualmente inaplicáveis à hipótese concreta.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompahar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.